Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-51.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001827-51.2014.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante CREUSA
CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA e HOSPITAL SANOTORINHOS
DE CARAPICUIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-51.2014.8.26.0127 -Voto no 22208
2
VOTO No: 22208
APELAÇÃO No.: 1001827-51.2014.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APTE: CREUSA CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA
APDO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E HOSPITAL
GERAL DE CARAPICUIBA (CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO)
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Paulo Ricardo Cursino de Moura
pn
Apelação cível. Erro médico. Prestação de serviço público de
saúde. Ação ajuizada em face do Município de Carapicuíba e
hospital estadual gerido por entidade filantrópica. Ação de
responsabilidade civil do Estado. Competência das Câmaras de
Direito Público. Recurso não conhecido com redistribuição.
A sentença de páginas 665/671 julgou improcedente
os pedidos da ação.
Apelou a autora às páginas 673/677 aduzindo que
houve descaso com seu filho falecido, que em verdade sofrendo fortes dores
ficou em maca nos corredores da instituição, apenas recebendo soro, por três
dias, quando seu quadro foi piorando, que houve equívoco no laudo pericial,
por confusão na descrição dos atendimentos recebidos nas dependências da
primeira e da segunda ré, e que a má prática da medicina está confirmada
pelo estado de saúde em que se encontrava o filho da autora, gravíssimo,
quando deu entrada nas dependências da segunda ré. Pediu a realização de
nova perícia, pois esta desconsidera documentos juntados aos autos.
Contrarrazões às pg. 680/690 e 691/694.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-51.2014.8.26.0127 -Voto no 22208
3
O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se a presente de ação indenizatória por erro
médico ajuizada em face de instituições de direito público, o Município de
Carapicuíba e o Hospital Geral de Carapicuíba que, como acentuado em sua
peça contestatória, é hospital público estadual gerido pela peticionaria,
entidade filantrópica, segundo atos constitutivos juntados.
Assim, como é a causa de pedir que delimita a
competência, entendo que a ação envolve o julgamento da prestação do
serviço público de saúde, no caso em específico, dos serviços médicos
prestados nas dependências da primeira ré, além do que todo o arcabouço de
fatos, que descrevem as entradas do filho da autora em postos de saúde.
A matéria relativa à eventual responsabilidade civil
do Estado está inserida na competência recursal da Seção de Direito Público,
nos termos do artigo 3o, inciso I, I.7 e I.13, da Resolução no 623/2013 do C.
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Confira-se: “Art. 3o. A Seção de Direito Público,
formada por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e
18a,
é
constituída
por
18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, assim distribuídas: I 1a a 13a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes matérias: (...)
I.7 Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução n°
736/2016) a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao
Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5° desta Resolução;”
I.13 Ações cuja matéria seja de Direito Público e não
esteja na competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-51.2014.8.26.0127 -Voto no 22208
4
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito
Público.” (Redação dada pela Resolução n° 736/2016) (item I.12 renumerado
para I.13 pela Resolução n° 785/2017 (g.n.)
Neste sentido:
COMPETÊNCIA
ERRO MÉDICO
PÓLO PASSIVO
INTEGRADO PELO MUNICÍPIO
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO INTELIGÊNCIA
DO ART. 3o DA RESOLUÇÃO NO. 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL

REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação
1008051-29.2014.8.26.0604, 2a Câmara Direito Privado, Rel. Giffoni Ferreira,
j. 4/7/19)
Não conheço do recurso e determino sua
redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator